Tribunal: TCU
Processo: 036.113/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 161/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre a ocorrência do fato gerador e a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, e que o longo decurso de tempo inviabiliza o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o da IN-TCU 71/2012 e jurisprudência desta Corte de Contas, em determinar o arquivamento do processo, sem julgamento do mérito, em razão decurso de mais de dez anos entre o fato gerador do dano, e a notificação válida no processo para todos os responsáveis e para a Universidade Federal de Pelotas - UFPel. 1. Processo TC- Processo 036.113/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundacao de Apoio Universitario (89.876.114/0001-03); Manoel de Souza Maia (XXX.044.460-XX); Paulo Roberto Daltoé (XXX.488.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.